Tribunal: STF
Processo: Rcl 79196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RE Nº 596.663-RG/RJ (TEMA RG Nº 494) E ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 733). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. NEGATIVA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Paulo Roberto de Jesus Rosa e Paulo Cesar Oliveira Santos, contra acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 2º Região, no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 5091007-47.2022.4.02.51.01, pelo qual teriam sido aplicadas incorretamente as teses fixadas no julgamento dos RE nº 596.663-RG/RJ e nº ARE 748.371-RG/MT, Temas nº 494 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação pleiteando a aplicação da entendimento firmado em 1994 no julgamento do RE nº 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, para o índice de 7/30 (3,77%) correspondendo ao direito adquirido referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril de 1988, jurisprudência consolidada no enunciado de Súmula nº 671 do STF, de 24/09/2003.



    3. Noticia que a sentença proferida na ação nº 0003958-73.2010.4.02.5101, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, acolheu os pedidos do Sindicato, contudo a União interpôs recurso de apelação, defendendo a absorção dos 7/30 de 16,19% pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988.



    4. Menciona que a tese da União não foi acolhida, tendo a sentença transitado em julgado. Em 04/11/20214 foi determinada a execução do julgado, mas o juiz de primeiro grau declarou a ação extinta por entender que o reajuste foi absorvido por lei posterior, acolhendo a tese da União. A sentença foi mantida pelo TRF 2º Região. Os reclamantes interpuseram recurso especial e extraordinário, sendo que a este último foi negado seguimento por incidência dos Temas nº 494 e 660 da repercussão geral.



    5. Alega, em síntese, que o acórdão que manteve a negativa de seguimento é teratológico porque não fez a distinção correta entre o caso concreto e a tese firmada no Tema nº 660. Sustenta a aplicação incorreta do Tema nº 494, pois a decisão que extinguiu a execução individual contrariou o entendimento firmado no RE nº 146.749-5/DF e na Súmula nº 671 do STF.



    6. Aponta, também, a usurpação da competência desta Corte para analisar o recurso extraordinário, no qual se alega violação aos limites objetivos da coisa julgada.



    7. Sustenta que “jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014, razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito” (e-doc. 1, p. 19). 



    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgR-RE nº. 5091007-47.2022.4.02.5101, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região.



    9. Assim, a parte reclamante busca, no mérito, a cassação da decisão reclamada, determinando-se o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o entendimento fixado no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.663-RG/RJ e nº ARE 748.371-RG/MT, Temas nº 494 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente, nos quais fixadas as seguintes teses:



    Tema 494



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    Tema 660 



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    14. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Tribunal Regional Federal da 2º Região, o qual negou provimento ao agravo interno para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo que a decisão recorrida está em consonância com o Tema RG nº 660 desta Suprema Corte, impondo-se transcrever sua ementa e o seguinte trecho do voto (e-doc. 10, p. 124/134):



    “ Como visto, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão, que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.



     O presente recurso não deve ser conhecido. Vejamos



    Eis o teor da decisão agravada:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS e PAULO ROBERTO DE JESUS ROSA contra acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada deste Tribunal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, alegando violação a dispositivos constitucionais. 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em resumo, a "violação à disposição da Constituição Federal, além de contrariedade a princípios constitucionais, ainda que de forma implícita, em especial aos permissivos insculpidos no artigo 5º, caput, incisos XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, que preveem o direito de petição e o respeito à Coisa Julgada, além dos princípios do acesso à justiça, segurança jurídica e celeridade processual, além da violação à Súmula 671/STF."



     Em contrarrazões, a União pugnou pela inadmissão do recurso.



      É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada, acesso à justiça, segurança jurídica e celeridade processual pelo acórdão que entendeu que seria cabível a compensação da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, sob o fundamento de que "o título judicial exequendo condenou a União ao cumprimento da obrigação de pagar, em favor dos substituídos, a diferença das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual equivalente a 7/30 do índice inflacionário de 16,19%, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente."



     Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



     Tema 660 “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



     O título judicial exequendo condenou a União ao cumprimento da obrigação de pagar, em favor dos substituídos, a diferença das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual equivalente a 7/30 (sete trinta avos) do índice inflacionário de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento), compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente. 



    A determinação judicial, na fase de execução, da compensação do índice de reajuste reconhecido na sentença coletiva com reajustes concedidos por lei posteriormente ao trânsito em julgado não ofende a garantia da coisa julgada, consoante o julgamento do REsp-Repetitivo 1.371.750 (Rel. Ministro OG Fernandes, j. em 25/03/2015): “não ofende a coisa julgada a compensação dos 3,17% com reajustes concedidos por leis posteriores ao trânsito em julgado”.



    Ao se proceder a compensação determinada no título, verifica-se que não há valores a executar, considerando que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, quando as remunerações foram reajustadas em 41,04% (quarenta e um vírgula quatro por cento), que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).



    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado abaixo:



     PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 16, 19% - URP DE ABRIL E MAIO/1988. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE ATESTE A EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. I - Trata-se de mandado de segurança, no qual visa determinar que a parte ré implante imediatamente, nos vencimentos e vantagens, a perda estipendiária de 3,77%, correspondente a 7/30 de 16,19%. II - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: RMS n. 53.908/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017; RMS n. 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. IV - Os impetrantes não trouxeram aos autos documentos hábeis a comprovar a ausência da implantação, em seus vencimentos e vantagens, do prejuízo de 3,77%, relativo a 7/30 de 16,13% das URPs, dos meses de abril e maio de 1988, limitando-se à mera juntada de contracheques avulsos. V - Desse modo, não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018. VI - Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal é que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, objeto do writ, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%) . Nesse sentido: MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 29/5/2019. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 23.895/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.) (grifei)



    Por todo o exposto, a sentença não merece reparo.



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.



     A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima.



      In casu, pela leitura das razões recursais, percebe-se que, em momento algum a parte agravante rebateu os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, isto é, em nenhum momento dissertou sobre a ausência de repercussão geral declarada pelo STF (Tema 660), quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, bem não demonstrou que o Tema 660/STF seria inaplicável ao caso, limitando-se a tecer considerações genéricas de que o acórdão teria violado a coisa julgada, como se estivesse impugnando novamente o acórdão e não a negativa de seguimento.



     Segundo o disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte recorrente aponte os motivos de sua irresignação, impugnando “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que, no caso, não foi observado. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da fundamentação supra.



    15. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos, em que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário reconheceu que os valores executados foram compensados pelo reajuste superveniente, não havendo que se cogitar de violação ao Tema nº 494. Confira-se o teor do acórdão de apelação proferido na execução individual (e-doc. 8, p. 17/18):



    “Da inexistência de valores a serem executados



     O STF, por meio da Súmula 671, já pacificou o entendimento de que "os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento" (grifei).



     A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a determinação judicial da compensação do índice de reajuste reconhecido na sentença coletiva com reajustes concedidas posteriormente ao trânsito em julgado não ofende a garantia da coisa julgada, conforme a posição explicitada no REsp 1.371.750 (Rel. Ministro OG Fernandes, j. em 25/03/2015).



    Sobre o tema, o entendimento desta Corte Federal da 2ª Região é no sentido de que “o reajuste reconhecido aos servidores, relativo aos sete primeiros dias dos meses de abril e maio de 1988, de 3,77% (7/30 de 16,19%), foi absorvido pelos supervenientes reajustes conferidos aos mesmos, mormente o recebido em novembro do mesmo ano, no percentual de 41,04%, resultado da soma dos 21,39%, relativos à antecipação do trimestre com o índice de 16,19%, reconhecido na ação originária nº 0003958-73.2010.4.02.5101. Desta forma, reconhecer o reajuste como devido na presente demanda significaria impor à União Federal o duplo pagamento do mesmo índice, incorrendo eventual decisão nesse sentido em bis in idem” (Rel. Desembargador Federal Alcides Martins, AC 5066800-81.2022.4.02.5101, j. em 23/08/02023).



    O julgamento proferido pelo Juízo de 1º Grau não desconstituiu a sentença coletiva, de modo a violar a coisa julgada e a orientação cristalizada pelo STF nos autos do RE 596.663, em sede de Repercussão Geral (Tema 494), conforme alegam os Apelantes.



    Tese firmada no Tema 494: A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



     O título judicial exequendo condenou a União ao cumprimento da obrigação de pagar, em favor dos substituídos, a diferença das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual equivalente a 7/30 (sete trinta avos) do índice inflacionário de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento), compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente. 



    A determinação judicial, na fase de execução, da compensação do índice de reajuste reconhecido na sentença coletiva com reajustes concedidos por lei posteriormente ao trânsito em julgado não ofende a garantia da coisa julgada, consoante o julgamento do REsp-Repetitivo 1.371.750 (Rel. Ministro OG Fernandes, j. em 25/03/2015): “não ofende a coisa julgada a compensação dos 3,17% com reajustes concedidos por leis posteriores ao trânsito em julgado”.



     Ao se proceder a compensação determinada no título, verifica-se que não há valores a executar, considerando que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, quando as remunerações foram reajustadas em 41,04% (quarenta e um vírgula quatro por cento), que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).



     Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado abaixo:



    (...)



     Por todo o exposto, a sentença não merece reparo.



     Dos honorários sucumbenciais Diante da manutenção do julgado do 1º Grau, com o consequente improvimento do recurso, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, impõe-se a majoração em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios fixados na sentença, a serem pagos em favor da União. 



    Pelas razões anteriormente aduzidas, voto no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação interposto por PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS e PAULO ROBERTO DE JESUS ROSA.”



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, pois não se está diante de decisão teratológica, nem há que se cogitar de usurpação de competência desta Corte, tendo o Tribunal de origem exercido competência própria ao negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I. al. “a”, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da Primeira e Segunda Turmas acerca de casos análogos ao presente: 



    “DIREITOPROCESSUALCIVIL.AGRAVOINTERNOEM RECLAMAÇÃO. RE 596.663 (TEMA 494/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao alegado desrespeito às teses fixadas no RE 596.663 (Tema 494/RG) e ARE 748.371 (Tema 660/RG), não configurada a arguida ofensa. 



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 494, ao argumento de que não teria havido qualquer compensação entre as parcelas de reajuste salarial referentes aos meses de abril e maio de 1988 com o que fora concedido em novembro do mesmo ano. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado deixou de observar o Tema 494/RG ao extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o reajuste salarial referente aos meses de abril e maio de 1988 foi absorvido pelo que veio a ser concedido em novembro do mesmo ano.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento do RE 596.663 (Tema 494/RG), ficou assentado que, havendo superveniente incorporação definitiva, aos vencimentos do trabalhador, do reajuste concedido por título executivo judicial, este deixaria de ter eficácia. 



    5.O Tribunal reclamado, ao declarar extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, mediante o fundamento de que as diferenças da URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro do mesmo ano, observou rigorosamente a tese firmada no Tema 494.



    6. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 660/RG, segundo a qual ‘a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 73.400-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/04/2025, p. 21.5.2025, grifos acrescentados)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 671. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, a qual foi proposta para preservar a competência deste Supremo Tribunal, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 596.663/RJ; e por inobservância da Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal– STF. II. Questão em discussão 



    2. Há três questões em discussão: (i) se o valor da causa fixado em R$ 100.000,00 está correto; (ii) se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 660 e 494) e (iii) se cabe reclamação por suposto desrespeito à Súmula sem efeitos vinculantes. 



    III. Razões de decidir 



    3. O valor da causa em reclamação constitucional não necessariamente deve corresponder ao valor da causa no processo de origem. Considerando a sua natureza e complexidade, o valor da causa da reclamação constitucional foi fixado em R$ 100.000,00. 



    4. Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no ato reclamado, visto que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 660, o Tribunal de origem respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 



    6. Não houve desrespeito ao que decidido pelo STF no julgamento do RE 596.663,- Tema 494 da Repercussão Geral. 



    7. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. ” 



    (Rcl nº 73.656-ED-RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, p. 14/04/2025, j. 25.4.2025, grifos acrescentados)



    18. Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido adotado em decisões monocráticas proferidas pelos Ministro que integram a Segunda Turma: Rcl nº 76.365/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/02/2025 e p. 20/02/2025; Rcl nº 78.375/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/05/2025 e p. 08/05/2025; e Rcl nº 80.353/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/06/2025 e p. 12/06/2025.



    19.Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator